Tribunal: TJBA
Processo: 0500259-76.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500259-76.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FILIPE ROCHA BARAÚNA Advogado(s): SAMUEL VITORIO DA ANUNCIACAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CP). SEMI-IMPUTABILIDADE. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDA DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE CONFIGURADA. REDUÇÃO DE PENA DO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. PATAMAR DE 1/3 ADEQUADO E PROPORCIONAL. INSTITUTOS DESPENALIZADORES. DESCABIMENTO. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. PENA SUPERIOR AOS LIMITES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Filipe Rocha Baraúna contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), com aplicação da causa de diminuição da semi-imputabilidade, fixando pena definitiva de 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa, regime inicial aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação; (ii) estabelecer se restou comprovado o emprego de arma de fogo para fins de aplicação da majorante; (iii) determinar se a dosimetria da pena, especialmente quanto à causa de diminuição pela semi-imputabilidade, foi adequadamente aplicada; (iv) verificar o cabimento dos institutos despenalizadores pleiteados. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e conjunto probatório produzido sob contraditório. 2. A autoria restou inequivocamente comprovada pelos depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas, que reconheceram o acusado de forma categórica, corroborados pelos testemunhos dos policiais militares que efetuaram a prisão. 3. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção, como no caso em análise. 4. O emprego de arma de fogo restou suficientemente demonstrado pelas declarações das vítimas quanto às ameaças proferidas e pelos disparos efetuados durante a perseguição policial, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. A semi-imputabilidade do acusado foi devidamente reconhecida através de laudo pericial especializado, justificando a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 26, parágrafo único, do CP. 6. A fração de redução de 1/3 pela semi-imputabilidade mostra-se adequada e proporcional ao grau de incapacidade apresentado pelo agente, que era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e apenas parcialmente capaz de autodeterminar-se. 7. Os institutos despenalizadores pleiteados (substituição por restritivas de direitos e sursis) são incabíveis em face da natureza do crime (cometido com grave ameaça) e do quantum da pena aplicada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500259-76.2020.8.05.0080 da Comarca de FEIRA DE SANTANA/BA, sendo Apelante FILIPE ROCHA BARAÚNA, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .